Tribunal: TJES
Processo: 5000931-96.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sem registro na ANVISA
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000931-96.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: K. F. D. M. C. e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL SEM REGISTRO NA ANVISA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1234/STF. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do produto Canabidiol Full Spectrum 3000mg/30ml ao paciente.

2.O Estado sustenta a incompetência absoluta da Justiça Estadual, afirmando que o produto não possui registro na Anvisa, apenas autorização de importação, o que demandaria a inclusão da União no polo passivo, nos termos dos Temas 500 e 1234/STF.

3. Decisão monocrática deferiu efeito suspensivo ao agravo, ao fundamento de que a ação foi ajuizada após a publicação do acórdão do Tema 1234.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de registro sanitário do Canabidiol Full Spectrum impõe o deslocamento da competência para a Justiça Federal, com inclusão da União no polo passivo, conforme o Tema 1234/STF.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. O produto pleiteado não possui registro na Anvisa como medicamento, sendo autorizado apenas para importação excepcional.

6. O Tema 1234/STF fixou tese vinculante no sentido de que ações para fornecimento de medicamentos ou produtos sem registro sanitário “devem ser propostas em face da União”, competindo à Justiça Federal o processamento e julgamento.

7. A ação originária foi ajuizada em 29.07.2025, após a publicação do acórdão do Tema 1234 (11.10.2024), não incidindo a modulação que preservava a competência estadual para feitos anteriores.

8. A ausência de registro sanitário impede a manutenção da competência da Justiça Estadual, sob pena de nulidade da decisão e violação do precedente obrigatório.

9. O parecer do Ministério Público confirma a necessidade de inclusão da União na lide e o deslocamento da competência.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento conhecido e provido. Reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual, com determinação de remessa dos autos à Justiça Federal.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de registro sanitário do produto Canabidiol Full Spectrum atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. 2. A ação ajuizada após a publicação do acórdão do Tema 1234/STF deve observar a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000931-96.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADAS: K. F. D. M. C. e JESSICA FERREIRA DE MATTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL SEM REGISTRO NA ANVISA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1234/STF. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do produto Canabidiol Full Spectrum 3000mg/30ml ao paciente.

2.O Estado sustenta a incompetência absoluta da Justiça Estadual, afirmando que o produto não possui registro na Anvisa, apenas autorização de importação, o que demandaria a inclusão da União no polo passivo, nos termos dos Temas 500 e 1234/STF.

3. Decisão monocrática deferiu efeito suspensivo ao agravo, ao fundamento de que a ação foi ajuizada após a publicação do acórdão do Tema 1234.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de registro sanitário do Canabidiol Full Spectrum impõe o deslocamento da competência para a Justiça Federal, com inclusão da União no polo passivo, conforme o Tema 1234/STF.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. O produto pleiteado não possui registro na Anvisa como medicamento, sendo autorizado apenas para importação excepcional.

6. O Tema 1234/STF fixou tese vinculante no sentido de que ações para fornecimento de medicamentos ou produtos sem registro sanitário “devem ser propostas em face da União”, competindo à Justiça Federal o processamento e julgamento.

7. A ação originária foi ajuizada em 29.07.2025, após a publicação do acórdão do Tema 1234 (11.10.2024), não incidindo a modulação que preservava a competência estadual para feitos anteriores.

8. A ausência de registro sanitário impede a manutenção da competência da Justiça Estadual, sob pena de nulidade da decisão e violação do precedente obrigatório.

9. O parecer do Ministério Público confirma a necessidade de inclusão da União na lide e o deslocamento da competência.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento conhecido e provido. Reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual, com determinação de remessa dos autos à Justiça Federal.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de registro sanitário do produto Canabidiol Full Spectrum atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. 2. A ação ajuizada após a publicação do acórdão do Tema 1234/STF deve observar a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 5003731-29.2025.8.08.0038, movida por
K. F. D. M. C.
, representado por
JESSICA FERREIRA DE MATTOS
, ora agravado. A decisão recorrida deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do produto
Canabidiol Full Spectrum 3000mg/30ml
ao agravado, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 10: F84.0).

O Agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Estadual. Argumenta que o produto pleiteado não possui registro na ANVISA como medicamento, circunstância que, à luz dos Temas 500 e 1234 do Supremo Tribunal Federal, impõe a necessidade de inclusão da União no polo passivo e atrai a competência da Justiça Federal.

Por meio da decisão monocrática (ID 15567605), foi deferido o efeito suspensivo ao recurso, acolhendo-se a tese de incompetência do juízo estadual face à natureza do produto pleiteado.

O Ministério Público, em parecer nesta instância (ID 15785186), opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, corroborando a tese de incompetência absoluta.

Regularmente intimada (ID 16207376), a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, o cerne da controvérsia reside na definição da competência jurisdicional para processar e julgar demanda que visa o fornecimento de produto à base de
Cannabis
(
Canabidiol Full Spectrum 3000mg/30ml
), o qual não possui registro de medicamento na ANVISA.

A decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo (ID 15567605) antecipou o entendimento que ora se consolida, no sentido de acolher a preliminar de incompetência suscitada pelo Estado.

Para o deslinde da questão, é imperioso observar as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, especificamente os Temas 500 e 1234.

O
Tema 1234 do STF
, cujo acórdão paradigma refinou o entendimento sobre a judicialização da saúde, estabeleceu critérios objetivos para a fixação de competência. A Corte Suprema definiu que, nas demandas envolvendo medicamentos
sem registro na ANVISA
, a União deve necessariamente compor o polo passivo, deslocando-se a competência para a Justiça Federal.

No caso em tela, verifica-se que o produto
Canabidiol Full Spectrum
enquadra-se na categoria de produtos importados mediante autorização excepcional, não detendo, contudo, o registro sanitário de medicamento (que atesta eficácia, segurança e qualidade mediante ensaios clínicos robustos).

A ausência de registro sanitário é o fator discriminante. Consoante a tese fixada do Tema 1234:

"é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema”.

Ressalte-se que a ação de origem foi ajuizada em
29/07/2025
, data posterior à publicação da ata de julgamento do mérito do Tema 1234 (ocorrida em outubro de 2024). Portanto, aplicam-se integralmente as novas balizas de competência, não incidindo a regra de modulação de efeitos que preservava a competência estadual apenas para processos em curso até a data do julgamento.

Nesse cenário, a manutenção do trâmite na Justiça Estadual configura vício processual insanável, passível de gerar nulidade dos atos decisórios e inexequibilidade da medida, uma vez que o Estado federado não detém competência regulatória ou administrativa para importar e fornecer diretamente produtos sem registro, atribuição esta afeta à esfera federal.

O parecer ministerial foi preciso ao destacar ser
"inequívoca a necessidade de inclusão da União na lide"
, o que, por força do art. 109, I, da Constituição Federal, impõe a remessa dos autos ao juízo competente (ID 15785186).

Desta forma, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, para reconhecer a incompetência absoluta deste juízo e determinar a remessa do feito à Justiça Federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO
para:

1.Reformar
a decisão interlocutória recorrida, cassando a tutela de urgência deferida, ante a incompetência absoluta do juízo;

2.Reconhecer
a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, nos termos dos Temas 500 e 1234 do STF;

3.Determinar
que o Juízo de origem proceda à imediata remessa dos autos principais à Seção Judiciária da Justiça Federal competente para o processamento e julgamento da demanda, com as cautelas de estilo.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios nesta fase recursal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)